Tribunal: TJES
Processo: 0000005-11.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-11.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCINEIA ALVES DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000005-11.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCINEIA ALVES DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “A”, DO CP. MOTIVO FÚTIL. AGRESSÕES CONTRA A OFENDIDA OCASIONADAS POR MOTIVO IRRISÓRIO.

2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
As lesões praticadas pela apelante contra sua filha se deram em razão da vítima ter chorado durante a madrugada. Restou idoneamente justificada a aplicação da agravante genérica do motivo fútil, já que a reação da acusada, além de desproporcional, foi causada por fator irrisório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000005-11.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCINEIA ALVES DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOCINEIA ALVES DO ROSÁRIO
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que a condenou como incursa nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, a uma pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de dezembro de 2019, a denunciada ofendeu a integridade corporal da vítima, menor, I.R.L., resultando em perigo de morte.

No dia dos fatos, a denunciada teria batido nos braços e na coxa da vítima menor, enforcou-a, sufocou-a, tampou suas vias respiratórias, arranhou-a e empurrou-a contra a parede, causando-lhe medo, angústia e lesões corporais de natureza grave.

Em suas razões recursais, requer a defesa o decote da agravante genérica do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a agravante utilizada pelo magistrado para majorar a pena da apelante, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu o julgador de primeiro grau a circunstância agravante genérica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sob o seguinte fundamento:

“
Na segunda fase do sistema trifásico de determinação da pena, denoto que as agressões vieram à tona e
m
razão da vítima ter gritado de madrugada, circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), em razão da tamanha desproporção entre motivo e realização das agressões, tornando sanção em 08
(oito
) meses de detenção”.

Requer a defesa o decote da referida agravante o que, todavia, entendo não merecer acolhimento.

Das provas coligadas ao apartado, observo que as diversas lesões praticadas pela apelante contra sua filha se deram em razão da vítima ter chorado durante a madrugada.

Dos autos, noto que a ofendida declarou que sempre dorme na sala quando está sob os cuidados da mãe e, neste dia, enquanto estava naquele cômodo, viu um homem andando apenas de cueca pela casa, o que causou desespero na menor, já que não gostava de ver sua mãe com pessoas estranhas. Ato contínuo, a apelante, ao ouvir a menor chorar, foi até a sala e agrediu a ofendida.

Pelo exposto, me parece que restou idoneamente justificada a aplicação da agravante genérica do motivo fútil, já que a reação da acusada, além de desproporcional, foi causada por fator irrisório.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.